Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000165-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARKLEI DIONE FERREIRA SILVA - CPF: 689.100.701-10 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000165-12.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Marklei Dione Ferreira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Reduz o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da

pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (06/01/2021) por se tratar de ilícito contratual.”.

A empresa reclamada, em suas razões recursais, argumenta que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em virtude de descarga atmosférica e condições climáticas adversas, tratando-se de força maior, excludente de responsabilidade, bem como o restabelecimento da energia ocorreu em prazo razoável de cinco dias, não havendo dano moral a ser indenizado, pugna ao final pela reforma da sentença.

O caso em discussão se refere a suspensão no fornecimento de energia, ocorrido em 29/09/2020 e restabelecido dia 02/10/2020. Conforme constou no depoimento do Autor e dos informantes ouvidos na audiência de instrução realizada dia 04/08/2021, a queda da energia ocorreu em virtude da queima de transformador, sendo que imediatamente após a constatação, tanto o autor, quanto os depoentes, entraram em contato com a reclamada que enviou funcionários para avaliar a situação, mas não efetuou os reparos. Com isso, cai por terra a alegação de força maior.

Quanto a demora para o restabelecimento da energia, não se mostra razoável o prazo de três dias, visto que o autor mora em área urbana, de fácil acesso, ultrapassando portanto o limite do razoável, configurando-se assim, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Além dos depoimentos que confirmaram a falta de energia e a demora no restabelecimento, o autor anexou protocolos de atendimento, bem como reclamação realizada na ANEEL, confirmando que somente após a notificação realizada pela agencia reguladora é que o serviço foi restabelecido.

Desta forma, evidencia-se a má-prestação dos serviços por parte da empresa que interrompeu os seus serviços, sem qualquer aviso e/ou justificativa.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, as razões para a condenação em relação ao dano moral encontram-se satisfatoriamente provadas.

Entretanto, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido, visto que o corte perdurou por três dias, atendendo-se assim os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021